Tribunal: STJ
Processo: 1012656-23.2020.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2161414 - SP (2022
/0202592-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAURA MENDES BUMACHAR - SP285225
FAIÇAL CAIS FILHO - SP344747
CAMILA DUARTE DA SILVA - SP464355
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE OSASCO
PROCURADORES : JÚLIA MORATO DE SOUZA BRAGANÇA - SP407495
EDNA APARECIDA MARTINS - SP090131
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE TRECHO
DA
FUNDAMENTAÇÃO,
SEM
MODIFICAÇÃO
DAS
CONCLUSÕES DO JULGADO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, o acórdão embargado foi obscuro ao pontuar qual seria
a natureza do crédito objeto da sub-rogação ao aplicar a Súmula n.
126/STJ ao deslinde da questão suscitada na demanda.
3. Cabível, portanto, o acolhimento dos aclaratórios quanto a esse
ponto para sanar a obscuridade, sem modificação das conclusões do
aresto embargado.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50993809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 6787ca64-9023-4cb6-bffe-6f472a397557

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50993809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/09/2025 19:10:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 6787ca64-9023-4cb6-bffe-6f472a397557

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2161414 - SP (2022
/0202592-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAURA MENDES BUMACHAR - SP285225
FAIÇAL CAIS FILHO - SP344747
CAMILA DUARTE DA SILVA - SP464355
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE OSASCO
PROCURADORES : JÚLIA MORATO DE SOUZA BRAGANÇA - SP407495
EDNA APARECIDA MARTINS - SP090131
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE TRECHO
DA
FUNDAMENTAÇÃO,
SEM
MODIFICAÇÃO
DAS
CONCLUSÕES DO JULGADO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, o acórdão embargado foi obscuro ao pontuar qual seria
a natureza do crédito objeto da sub-rogação ao aplicar a Súmula n.
126/STJ ao deslinde da questão suscitada na demanda.
3. Cabível, portanto, o acolhimento dos aclaratórios quanto a esse
ponto para sanar a obscuridade, sem modificação das conclusões do
aresto embargado.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Biofast Medicina e Saúde Ltda – em
contra acórdão proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl.
recuperação judicial
623):
Documento eletrônico VDA50023420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:00
Código de Controle do Documento: ac843019-9eec-4d10-abeb-ca0d8c4ef05d

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO
DE REGRESSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTÔNOMA.
AUSÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 126/STJ.
1. O órgão julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação,
as teses suscitadas pelo jurisdicionado. Abordou as questões apresentadas pelas
partes de modo consistente a formar e demonstrar seu convencimento bem
como elucidou as suas razões de decidir de maneira clara e transparente, não se
vislumbrando a alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. Tendo o Tribunal de origem decidido a questão relativa ao direito de regresso
com amparo em fundamentos constitucional e infraconstitucional, mostrando-se
ambos, de forma autônoma, capazes de sustentar o resultado de julgamento,
deveria a parte recorrente manejar, além do apelo especial, o recurso
extraordinário para combater o acórdão. Na espécie, a ausência de interposição
de recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula 126/STJ.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que "esta C. Turma negou
'[...]
provimento ao agravo interno da Biofast. Nos termos do v. Acórdão Embargado:
a
a quo
despeito de a fundamentação constitucional proferida pela Corte
ser independente
da infraconstitucional, sustenta, sozinha, as premissas a respeito do direito da
Municipalidade em sub-rogar-se à posição do credor originário que, no caso, não se
' [...]
tratava de credor em plano de Recuperação .
Ocorre que, ao realizar tal afirmativa,
com a devida vênia, incorreu em patente erro de premissa fática, o que justifica a
oposição e acolhimento de embargos de declaração, na esteira da jurisprudência desta C.
[...]
Corte.
Isso, pois, diferentemente do que consta do trecho citado acima, o crédito no
qual o Município se sub-rogou, estava sim sujeito aos efeitos da recuperação judicial da
" (fls. 636/637).
Biofast
O embargado apresentou impugnação às fls. 642/646.
É o relatório.
VOTO
De
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
acordo com o
previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
De plano, verifico que assiste parcial razão à parte insurgente quanto ao
equívoco no julgado, apesar de esse não ensejar a modificação das suas conclusões.
Vejamos.
Documento eletrônico VDA50023420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:00
Código de Controle do Documento: ac843019-9eec-4d10-abeb-ca0d8c4ef05d

Com efeito, o
embargado, ao pontuar o motivo pelo qual o caso
decisum
dos autos atrai a incidência da Súmula n. 126/STJ, afirmou que o credor originário a
quem sub-rogou o Município não se trataria de credor em plano de recuperação, levando
a crer que o crédito em debate não estaria sob o manto da recuperação judicial. Confira-
se (fl. 628):

[...] a despeito de a fundamentação constitucional proferida pela Corte a quo ser
independente da infraconstitucional, sustenta, sozinha, as premissas a respeito
do direito da Municipalidade em sub-rogar-se à posição do credor originário
que, no caso, não se tratava de credor em plano de recuperação.

Contudo, destaca-se que, para a solução dada à controvérsia – aplicação da
Súmula n. 126/STJ –, é irrelevante a natureza do crédito em questão. Assim, necessário
suprimir o seguinte trecho da fundamentação: "que, no caso, não se tratava de credor em
"
plano de recuperação.
A redação do trecho à fl. 628 passa a ser a seguinte:

Já em relação à argumentação da parte agravante no sentido de que não se
pretendeu discutir o direito de regresso do Município, mas, sim, a forma em que
esse ressarcimento será feito, prescindindo, portanto, de eventual impugnação
ao fundamento constitucional adotado pelo aresto recorrido para solucionar a
controvérsia, não comporta acolhimento por este Sodalício.
Isso porque, a despeito de a fundamentação constitucional proferida pela Corte
ser independente da infraconstitucional, sustenta, sozinha, as premissas aa quo
respeito do direito da Municipalidade em sub-rogar-se à posição do credor
originário.

Portanto, nesse panorama, devem ser os aclaratórios acolhidos, apenas para
esclarecer o ponto obscuro do decisório embargado, passando a contar com a redação
acima em destaque.
, acolho parcialmente os embargos de declaração para
ANTE O EXPOSTO
sanar obscuridade, nos termos acima, sem modificação das conclusões do julgado
embargado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50023420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/09/2025 11:32:00
Código de Controle do Documento: ac843019-9eec-4d10-abeb-ca0d8c4ef05d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.161.414 / SP
Número Registro: 2022/0202592-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016261720165020383 10126562320208260405 1012656232020826040550000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAURA MENDES BUMACHAR - SP285225
FAIÇAL CAIS FILHO - SP344747
CAMILA DUARTE DA SILVA - SP464355
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE OSASCO
PROCURADORA : JÚLIA MORATO DE SOUZA BRAGANÇA - SP407495
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: LAURA MENDES BUMACHAR - SP285225
FAIÇAL CAIS FILHO - SP344747
CAMILA DUARTE DA SILVA - SP464355
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE OSASCO
Documento eletrônico VDA50974144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:11
Código de Controle do Documento: 325aeab6-7b41-4df2-b949-1fe084269154

PROCURADORES : JÚLIA MORATO DE SOUZA BRAGANÇA - SP407495
EDNA APARECIDA MARTINS - SP090131
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:02:11
Código de Controle do Documento: 325aeab6-7b41-4df2-b949-1fe084269154